Tribunal: TJSP
Processo: 2200519-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela Cautelar Antecedente. Inconformismo contra decisão que não aplicou a regra do Código de Defesa do Consumidor. Agravante é uma microempresa voltada à atividade de cabeleireira, enquanto que a agravada é uma empresa de grande porte do ramo bancário. Os serviços contratados visam o proveito econômico e a agravante se enquadra na posição de consumidor, restando

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela Cautelar Antecedente. Inconformismo contra decisão que não aplicou a regra do Código de Defesa do Consumidor. Agravante é uma microempresa voltada à atividade de cabeleireira, enquanto que a agravada é uma empresa de grande porte do ramo bancário. Os serviços contratados visam o proveito econômico e a agravante se enquadra na posição de consumidor, restando configurada sua vulnerabilidade como princípio do direito do consumidor. Ante o contrato celebrado entre as partes, deve-se reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Configurada a relação de consumo entre as partes. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.